Tribunal: TJDFT
Processo: 0007653-76.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007653-76.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DOS CONSUMIDORES, AUTO VIACAO MARECHAL LTDA, VIACAO PIONEIRA LTDA, VIACAO PIRACICABANA LTDA, EXPRESSO SAO JOSE LTDA, CONSORCIO HP - ITA DESPACHO Dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL para se manifestar a respeito dos documentos oriundos dos autos físicos juntados ao feito pela Secretaria. Ficam neste ato intimadas as partes DISTRITO FEDERAL, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DOS CONSUMIDORES, AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA., VIAÇÃO PIONEIRA LTDA., VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA., EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA. e CONSORCIO HP - ITA, acerca de decisão de ID 15200111. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024